Tribunal: TJMT
Processo: 0008760-61.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008760-61.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – USO INDEVIDO DA PROPRIEDADE DO AUTOR COM O OBJETIVO DE AUFERIR LUCROS – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTICA NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
RESTITUIÇÃO DO LUCRO DA INTERVENÇÃO DEVIDO
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0008760-61.2010.8.11.0015

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Embargado:

JOSÉ NEVES FERREIRA.

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo da requerida, ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – USO INDEVIDO DA PROPRIEDADE DO AUTOR COM O OBJETIVO DE AUFERIR LUCROS – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTICA NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
RESTITUIÇÃO DO LUCRO DA INTERVENÇÃO DEVIDO
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O titular do bem jurídico violado tem o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas da exploração desse direito.

De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante.”

Alega que o acórdão foi contraditório, ao argumento de

que fundamentado em precedente do STJ que veda o enriquecimento sem causa e mantem a indenização fixada na sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição apontada para fins de prequestionamento. Prequestiona os artigos 884 do Código Civil e art. 373, I do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante alega que o acórdão foi contraditório, ao argumento de que fundamentado em precedente do STJ que veda o enriquecimento sem causa e mantem a indenização fixada na sentença.

Pois bem. No caso em questão, verificou-se que era caso de indenizar, porquanto o autor comprovou que em sua propriedade foram instaladas linhas de transmissão de energia elétrica no período de 07.02.2002 e 23.07.2009 que lhe ocasionaram restrições ao gozo, sem justificativa plausível.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“(...) Por outro lado, o autor comprovou o fato de que, por sete anos, a concessionária ocupou sua propriedade e nela instalou linhas de transmissão de energia elétrica que lhe geraram, no período entre 07/02/2002 e 23/07/2009, um lucro de
R$

2.786.273,71 (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos)
, conforme apurou o laudo pericial (ID 95710997 - Pág. 1/7).

Não poderia o autor prescindir de tal ressarcimento pelo fato de que durante todo esses anos lhe foram impostas restrições ao gozo de sua propriedade, sem justificativa plausível, tanto é assim que a ação promovida pela concessionária foi extinta e, em seguida, foram removidas as linhas de transmissão, o que leva a crer que de fato não havia utilidade pública para aquela instalação, mas apenas a possibilidade de obter lucros para a concessionária que ampliou sua capacidade de fornecimento de energia elétrica na região.

A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção, como ocorreu no caso, não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante.

Assim,
acertada a sentença que, com base no enriquecimento sem causa, determinou a restituição do lucro de intervenção
.

Importante destacar aqui que a tese de que
no contrato de compra e venda do imóvel, celebrado entre o antigo proprietário e o autor, há cláusula de compromisso de cessão gratuita de área para a expansão de energia elétrica e, portanto, o autor não faria jus a qualquer forma de indenização pelo uso da área, constitui inovação recursal e, portanto, não comporta análise.

De qualquer forma, tal compromisso foi assumido com o antigo proprietário e não com a concessionária e, assim, somente a ele caberia exigi-la.

A apelante insurge-se, também, contra o valor da condenação, arbitrado à proporção de 5% do valor total do lucro, apurado pela perícia, cujo valor final monta a
R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos)
.

Porém, além desse ter sido o percentual requerido pelo autor em sua petição inicial, também se mostra coerente com o precedente dessa modalidade de condenação pelo enriquecimento ilícito julgado pelo STJ.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE QUANTIFICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária. Pedido de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda de seus produtos.

3.
Além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, nos termos da Súmula no 403/STJ, tem o titular do bem jurídico violado o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas daquele
.

4. De acordo com a maioria da doutrina,
o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil
.

5. O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico.

6.
A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante
.

7.
Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor
.

8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à fase de liquidação de sentença para fins de quantificação do lucro da intervenção, observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica.

9. Recurso especial provido. (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

grifei

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que condenou a concessionaria, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição pelo enriquecimento sem causa
. (...)”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021